Tribunal: TJMT
Processo: 1022368-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022368-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), OLIMPIO JOSE DE SOUSA FILHO - CPF: 919.342.908-82 (AGRAVANTE), ANA SUELI DALBEM DE SOUSA - CPF: 345.964.021-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HIPOTECA
– HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AO ADVOGADO FALECIDO E À ADVOGADA IMPEDIDA – NULIDADE CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ocorrendo intimação em nome de advogado falecido e

o outro licenciado, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir dos fatos impeditivos, haja vista o nítido prejuízo à defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1022368-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANA SUELI DALBEM DE SOUSA E OUTRO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA SUELI DALBEM DE SOUSA
e
OLIMPIO JOSE DE SOUSA FILHO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr
.

Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
,

que, nos autos da
Ação de Execução de Hipoteca no 0006555-59.2002.8.11.0041
ajuizada pelo

BANCO BRADESCO S/A
, rejeitou os embargos de declaração, opostos contra decisão que homologou cálculo.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que “
foi noticiado que a única patrona dos Agravantes ficou impedida de advogar a partir do dia 24/01/2.019 em razão de ter sido empossada como servidora perante este E. Tribunal, juntando na oportunidade o respectivo Termo de Posse
” (sic).

Aduzem que “
os ora Agravantes estavam sem advogado devidamente constituído nos autos desde a aludida data, hipótese que resulta na ausência de intimação de válida nos moldes do artigo 269 e 280 do CPC
” (sic), de modo que defendem ser nula as decisões proferidas a partir de 24/01/2019 até a data em que houve a constituição do causídico que subscreve o presente petitório.

Apontam que “
foi determinado aos Agravantes para que fosse regularizada a representação processual
” (sic), de forma que juntaram a procuração “ad judicia” na data de 03/08/2022.

Defendem que “
o perito não se manifestou expressamente sobre a impugnação apresentada nos autos (Num. 60576336 – fls. 123/124), deixando de apreciar pontualmente tais questões, que por certo, resulta na alteração dos cálculos
” (sic).

Mencionam que “
os cálculos foram devidamente homologados na r. decisão (pág. 151 – Id 60576332 dos autos originários) proferida no dia 20 de maio de 2.021, sem haver qualquer impugnação por parte dos ora Agravantes
” (sic).

Explanam que “
os Agravantes estão na iminência de sofrer a constrição do abusivo valor apontado no laudo judicial, sem prejuízo da aplicação das demais medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recuso para “
anular as decisões proferidas a partir de 24/01/2.019 até a data em que houve a constituição do causídico que subscreve o presente petitório, tudo conforme previsto no artigo 282 do CPC
” (sic) (Id. 183072159).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 02/10/2023, conforme decisão de Id. 184367188.

O agravado apresentou contraminuta, afirmando que “
a alegação de impedimento da patrona anteriormente estabelecida nos autos, se refere ao exercício da profissão pela mesma, e não nos autos que tenha sido constituída, não sendo cabível a declaração de nulidade dos atos processuais proferidos
” (sic).

Salienta que em 04/07/2019 “
a

parte agravada fora devidamente intimada para constituir novo patrono
” (sic).

Defende que “
o pedido de nulidade dos atos é para data posterior a 24/01/2019, sendo que a intimação para manifestação dos cálculos ocorreu em 2018, conforme consta no ID Id 60576332 - Pág. 151
” (sic).

Explica que “
o Magistrado descreveu que houve coisa julgada quanto ao alegado sobre os cálculos, eis que não apresentado manifestação pelos executados, ora agravantes
” (sic).

Ressalta que “
não há motivação para alterar a decisão ora agravada, eis que quando da intimação para manifestação sobre os cálculos, os agravados tinham procurador devidamente constituído, e nem sobre os demais atos, pois a notificação da parte ocorrera de forma devida
” (sic), devendo, portanto, ser mantida a decisão do magistrado de primeiro grau (Id. 185341159).

Preparo devidamente recolhido no Id. 183234152.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
ação de execução de hipoteca
ajuizada pelo

BANCO BRADESCO S/A
em face de
ANA SUELI DALBEM DE SOUSA
e
OLIMPIO JOSE DE SOUSA FILHO
, onde em 12/06/2019 houve determinação de intimação dos executados/agravantes para dizer a respeito da manifestação do perito contábil (Id. 60576336 - Pág. 129, autos de origem).

Em 24/07/2019 houve notícia nos autos de que o patrono dos executados, Dr. Jorge Luiz Braga, faleceu em 27/03/2019 (Id.

60576336 - Pág. 130/131, autos de origem), de forma que foi requerido prazo para localização dos aqui recorrentes.

O processo foi suspenso por 2 (dois) meses em 04/07/2019, determinando-se a intimação pessoal dos executados agravantes, para devida regularização processual (Id. 60576336 - Pág. 133, autos de origem).

A intimação pessoal restou infrutífera, conforme AR anexado no Id. 60576336 - Pág. 137, autos de origem.

Novamente foi noticiado nos autos a dificuldade para localização dos executados agravantes, de forma que a instituição exequente agravada requereu pesquisa dos endereços por meio de sistemas de acesso do Poder Judiciário.

Considerando o longo transcurso da lide, o magistrado de piso, localizando o substabelecimento encartado nos autos físicos de fl. 134, reconheceu que os executados agravantes estavam representados pela causídica Dra. Bianca Braga – OAB/MT no. 14630 (Id. 60576332 - Pág. 151, autos de origem) e a par disso, homologou o cálculo apresentado pelo
expert
em
20/05/2021
.

Todavia, sobreveio notícia de que a Dra. Bianca Braga estava

impedida de advogar a partir do dia
24/01/2019
, em razão de ter sido empossada como servidora perante este E. Tribunal, juntando, na oportunidade, o respectivo Termo de Posse (Id. 61808284, autos de origem).

O processo passou a ser digitalizado, por meio de decisão proferida em 03/03/2022 (Id. 77532139 - Pág. 1, autos de origem), onde se determinou a intimação do “
exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à intimação dos executados para a regular representação processual destes, e consequente andamento quanto à execução e laudo pericial, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1o do Código de Processo Civil
” (sic).

Os endereços dos executados agravantes foram apresentados em 09/03/2022 pelo exequente agravado, sendo frutífera a intimação em
27/07/2022
(Id. 90939425, autos de origem).

Em 03/08/2022 os executados agravantes nomearam novo patrono, oportunidade em que argumentaram que o perito não se manifestou expressamente sobre a impugnação apresentada nos autos físicos às fls. 123/124 (Id. 91606910), de forma que sobreveio a decisão agravada, sob os seguintes termos:

“Vistos etc.

I – Anoto que os presentes autos foram inseridos em lista de correição remota emitida pela Corregedoria do E. Tribunal de Justiça, com fundamento na a Instrução Normativa n. 1/2021-CGJ e da Portaria n. 37/2021-CGJ, que indicou o presente processo para análise, para que fosse finalizado e arquivado com urgência, diante demora na tramitação, constando em lista de temporalidade.

II – Pela decisão de Id 60576332 - Pág. 151 homologou o Juízo o cálculo do débito apurado pelo perito Contador, no montante de R$ 681.428,13 (seiscentos e oitenta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e treze centavos), apurado em 25/05/2018.

Compareceu a parte executada aos autos constituindo novo patrono, Id 91606910.

Procedam-se as anotações necessárias acerca do patrono constituído pela parte devedora.

Indefiro o pedido dos executados de Id 91606910, considerando que o cálculo do débito restou devidamente homologado na decisão de Id 60576332 - Pág. 151, tendo passado a referida decisão irrecorrida
.

Assim, verifico que a homologação do cálculo do perito Contador restou atingida pelos institutos da preclusão e da coisa julgada, conforme o art. 502 do Código de Processo Civil
.

Nesse contexto, devem as partes promover o andamento do feito, respeitando o princípio da colaboração processual consagrado no art. 6o do CPC, respeitando ainda a razoabilidade da duração do processo, na forma estabelecida no art. 4o do mesmo Codex, obstando ainda o acúmulo de processos sem a devida solução, causando ainda a demora na tramitação e eternização dos feitos.

III – Por fim, defiro o pedido do banco exequente de Id 106816264. E, para tanto, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado: apartamento, matrícula no 9.013 e as duas vagas de garagem, matrículas no 9.038 e 9.039, registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 7o Ofício desta Comarca de Cuiabá/MT, conforme auto de penhora, depósito e registro contido no Id 60576333 - Pág. 61. (...)”

Ocorre que, diversamente do entendimento do magistrado singular e conforme capitulados os fatos, a homologação do cálculo do perito Contador não restou atingida pelos institutos da preclusão e da coisa julgada, pois quando da intimação dos executados agravantes constou como representantes dos mesmos a Dra. Bianca Braga - OAB:14630 (impedida) e o Dr. Jorge Luiz Braga - OAB:3168-B/MT (patrono falecido).

Nota-se que conforme a petição encartada no Id. 60576336 - Pág. 123/124, da origem (fls. 319/320, dos autos físicos), datada de 09/07/2018, a Dra. Bianca Braga impugnou os cálculos apresentados e requereu que “
o expert refaça o cálculo retirando os juros capitalizados (anatocismo) e a atualização (J.; CM) sobre a verba do seguro habitacional, e devendo ser refeito o cálculo também no que concerne aos levantamentos feito pelo Banco Exequente atualizando —o (Juro e cm) nos mesmos moldes dos valores apontados como devidos pelos Executados
” (sic),
cuja questão, embora tenha sido oportunizada ao perito para respectiva manifestação (Id. 60576336 - Pág. 127/128),
não restou analisada pelo magistrado na origem
.

Dessa forma, os executados agravantes restaram impossibilitados de exercer o seu direito de defesa, acarretando nítido prejuízo à defesa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE
. 1.
A intimação realizada em nome exclusivo de advogado falecido, ainda que a parte seja representada por outros procuradores, prejudica a presunção de conhecimento do ato judicial e acarreta nítido prejuízo à defesa, o qual determina a declaração de nulidade do processo a partir desse ato
. Precedentes. 2. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1536420 RS 2014/0324538-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

Dessa forma, há evidências de que os cálculos foram homologados, sem que fosse devidamente analisada a impugnação apresentada pelos executados agravantes.

Vislumbra-se, também, o perigo da demora, uma vez que os mesmos estão na iminência de sofrer a constrição de bem imóvel.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE COBRANÇA –
MORTE DO ADVOGADO
– AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – IRRELEVÂNCIA -
PREJUÍZO EVIDENCIADO – NULIDADE – PRECEDENTES - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO
– VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI – CARACTERIZAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE. Caracterizada a violação ao princípio constitucional da ampla defesa ante a prolação da sentença de procedência de Ação de Cobrança com publicações dirigidas a advogado falecido, deve ser julgada procedente a Ação Rescisória para
desconstituir o decisum, declarar nulos os atos processuais e determinar que o feito tenha regular processamento
.”
(TJ-MT - AR: 10063166820198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/08/2020, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– INTIMAÇÕES DIRIGIDAS
À ADVOGADA LICENCIADA E AO ADVOGADO FALECIDO
–
SITUAÇÕES NÃO INFORMADAS AO JUÍZO E À PARTE –
EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE ABSOLUTA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Evidenciados os prejuízos causados às partes em virtude de intimações dirigidas a advogados impossibilitados de defender seus interesses em juízo (
um em razão do falecimento e o outro em decorrência de licenciamento na OAB), impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir do momento dos fatos impeditivos
.”
(TJ-MT 10144025720218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO.
PUBLICAÇÃO. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE
. 1. “A intimação realizada em nome exclusivo de advogado falecido, ainda que a parte seja representada por outros procuradores, prejudica a presunção de conhecimento do ato judicial e acarreta nítido prejuízo à defesa, o qual determina a declaração de nulidade do processo a partir desse ato. Precedentes. 2. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1536420 RS 2014/0324538-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017).”
(TJ-MT - AI: 10098646220238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, confirmando a tutela recursal de Id. 184367188, tornar
nula as decisões proferidas a partir de
24/01/2019 (data do impedimento)
, determinando-se, via de consequência, que seja analisada a impugnação apresentada
na data de 09/07/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023